Tribunal: STF
Processo: ARE 1428683
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. ABONO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PROCEDIMENTOS VEDADOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte a verificação, no caso concreto, do direito ao recebimento do abono de permanência não prescinde do reexame da moldura fática delineada e da análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Precedentes.



    2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.